Tribunal: TJDFT
Processo: 0760419-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECIDE DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO. CONCORDÂNCIA DOS CREDORES. PRECLUSÃO LÓGICA. DÍVIDA QUITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos exequentes contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do pagamento.
2. Os recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de extinção prematura do processo. Afirmam que não poderia ser proferida sentença enquanto estivesse em curso o prazo para interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória. No mérito, afirma que dívida não foi integralmente quitada. Pedem a incidência de multa e honorários advocatícios sobre os valores pagos de forma intempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há nulidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e (ii) se há valor remanescente a ser executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade. A concordância com a decisão interlocutória, demonstra inequívoca renúncia ao direito de recorrer. A preclusão lógica encerra o prazo recursal e inviabiliza a interposição de recurso. Ausente, portanto, qualquer impedimento para o prosseguimento do feito. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
6. No caso, verifica-se que no cumprimento de sentença houve divergência quanto ao valor executado. O Juiz de origem determinou a apresentação de nova planilha com os valores remanescentes (ID 80162348) Os credores apresentaram nova planilha com o valor remanescente de R$ 5.786,20.
7. Assim, a anuência dos credores em apresentar planilha com os valores remanescentes nos termos exigidos pelo Juízo demonstra a concordância com a decisão do Juízo, configurando preclusão lógica. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2066959.
8. Preclusa a decisão, deve prevalece o valor determinado pelo Juízo. Assim, não há que ser falar em débito a ser pago quando a parte devedora depositou o valor integral conforme planilha confeccionada pela própria parte credora.
9. Por fim, o embargado requer a condenação da embargante por litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra cabível sem o dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a legibilidade em razão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.000.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066959, 0714671-03.2023.8.07.0004, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.